Tribunal: TJDFT
Processo: 0753193-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0753193-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EMILLY DAS GRACAS TEIXEIRA DE ASSIS 03717010158, ENILSON RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão de ID 255889549, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pela parte retromencionada em desfavor de ATACADO DA IMPRESSAO COMUNICACAO VISUAL LTDA. e ENILSON RIBEIRO DE ASSIS JUNIOR, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros – CNSEG, objetivando à localização de bens dos executados. Sustenta o agravante que, após esgotar as diligências convencionais para localização de bens do devedor — como consultas via Sisbajud e Infojud —, não obteve êxito em encontrar ativos penhoráveis. Por essa razão, requereu ao juízo a expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG, visando identificar eventuais valores de previdência privada em nome do segundo executado. Destaca que a previdência privada não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC, sendo considerada investimento e, portanto, suscetível de constrição judicial. Ressalta que a medida pretendida encontra respaldo em precedentes deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, bem como do Superior Tribunal de Justiça, os quais admitem a expedição de ofício a tais órgãos quando esgotados os meios ordinários de busca de bens. Alega, ainda, que a negativa da diligência restringe indevidamente os instrumentos de satisfação do crédito, contrariando o princípio da efetividade da execução. Argumenta que a utilização dos sistemas SUSEP e CNSEG é legítima e proporcional, não podendo ser condicionada à prévia demonstração de existência de bens, e que a recusa da medida favorece a inadimplência e o risco de prescrição intercorrente. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinado o envio de ofício à SUSEP e CNSEG, objetivando a localização de bens dos agravados, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 79021061. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Após refletir sobre a matéria e analisar a jurisprudência mais recente, passo a adotar nova orientação, que a seguir externalizo. Registre-se que o ordenamento jurídico assegura, no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal – CF, a razoável duração do processo, bem como o emprego dos meios aptos a garantir a celeridade de sua tramitação. O Código de Processo Civil – CPC, por sua vez, consagra em seu art. 6o o princípio da cooperação, impondo a todos os sujeitos processuais o dever de contribuir para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável. Nesse contexto, exige-se postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, a quem compete adotar as medidas necessárias para a tutela jurisdicional adequada, célere e efetiva. Todavia, o dever de colaboração do magistrado não exime o credor de adotar postura ativa na busca pela satisfação de seu crédito. No caso concreto, o pedido de expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG não se mostra adequado ou eficaz. Isso porque a SUSEP tem como atribuição institucional a fiscalização dos sistemas de previdência e seguros privados, não possuindo estrutura voltada à pesquisa patrimonial individualizada de devedores. A CNSEG, por sua vez, é entidade de natureza associativa, voltada à representação das empresas do setor, não desempenhando função de centralização ou guarda de informações de caráter patrimonial. Além disso, a experiência prática e os precedentes colacionados demonstram que a expedição de ofícios a essas entidades, de modo indiscriminado, revela-se ineficaz para a localização de bens, sobrecarregando a secretaria do juízo e as próprias entidades destinatárias, sem garantir efetividade à execução. Tal prática pode, inclusive, comprometer a boa prestação jurisdicional, ao demandar a expedição de inúmeros ofícios que, na maioria das vezes, resultam infrutíferos. Ressalte-se que o dever de colaboração do juiz não pode ser confundido com a obrigação de atuar como verdadeiro agente de busca patrimonial, incumbência que, por lei, recai prioritariamente sobre o exequente, a quem cabe indicar bens passíveis de penhora, conforme dispõe o art. 797 do CPC. Repise-se que, na espécie, não verifiquei qualquer diligência por parte do agravante no sentido de localizar bens dos agravados passíveis de penhora. Por fim, não se pode perder de vista que a jurisprudência do TJDFT tem se posicionado de forma restritiva quanto à expedição de ofícios à SUSEP e CNSEG, admitindo tal providência apenas em situações excepcionais, quando demonstrada a real possibilidade de localização de bens e a efetiva necessidade da medida, o que não se verifica no presente caso. A propósito, transcrevo as ementas dos seguintes precedentes que bem se amoldam ao caso vertente e corroboram com o raciocínio ora adotado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SUSEP. CNSEG. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG para fins de localização de bens do executado em execução de título extrajudicial. 2. O pedido foi formulado após insucesso de outras diligências, como SISBAJUD, e tinha como objetivo localizar seguros ou títulos de capitalização em nome do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG para fins de localização de bens penhoráveis do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A responsabilidade pela indicação de bens à penhora é do credor, conforme art. 798, II, “c”, do CPC, sendo vedado transferir ao Judiciário o ônus da investigação patrimonial. 5. A SUSEP é autarquia reguladora do mercado de seguros e previdência privada, e a CNSEG é entidade associativa que congrega federações do setor, não possuindo atribuição legal para fornecer informações patrimoniais de devedores. 6. A expedição de ofícios sem base concreta revela-se desprovida de razoabilidade e proporcionalidade, sobrecarregando a estrutura judiciária sem garantir efetividade à execução. 7. A atuação judicial deve ser subsidiária e pautada pela colaboração entre os sujeitos do processo, sem substituição das obrigações processuais das partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A SUSEP e a CNSEG não são instituições voltadas ao auxílio do credor na busca de bens penhoráveis." (Acórdão 2037768, 0721295-12.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE PESQUISAS ATÍPICAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP) E À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS GERAIS, PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE COMPLEMENTAR E CAPITALIZAÇÃO (CNSEG). IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNseg), com o intuito de identificar a existência de contratação de seguros ou planos de previdência privada pelo devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar, no caso concreto, a viabilidade da expedição de ofícios à Susep e à CNseg para consulta de bens penhoráveis da parte executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em regra, compete ao exequente promover as diligências no intuito de localizar bens dos devedores passíveis de penhora (art. 798, II, “c”, do CPC). O Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade, não podendo, a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC, substituir-se integralmente em ônus atribuído ao credor. 4. Ainda que esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não se justifica a movimentação da máquina pública para realização de pesquisas atípicas, especialmente quando não houver indícios mínimos de que possam produzir resultados concretos. 5. A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNseg) não são instituições voltadas ao auxílio do credor na busca de bens penhoráveis. Nota-se, ainda, que as pesquisas realizadas via Sisbajud e Infojud não indicaram a contratação de fundo de previdência privada pelo executado/agravado. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 2011270, 0717509-57.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PESQUISA DE BENS. CNSEG. SUSEP. FINALIDADE DIVERSA. UTILIDADE DAS MEDIDAS NÃO DEMONSTRADA. DOI. INFOJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Constituição Federal assegura a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 2. O Código de Processo Civil – CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 3. O dever de colaboração do juiz não dispensa o credor de adotar postura ativa na busca pela satisfação de seu crédito. Deve, assim, apresentar indícios de que a medida lhe será útil. 4. A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) tem como função primordial a fiscalização dos sistemas de previdência e seguros privados. A CNseg é uma associação civil que reúne as federações que representam as empresas integrantes dos segmentos de seguros, previdência privada complementar, saúde suplementar e capitalização. Ambas não se destinam à pesquisa de bens de devedores. 5. A DOI pode ser obtida diretamente no Sistema de Informações do Poder Judiciário (INFOJUD), sistema que está à disposição dos juízos. A pesquisa pode ser útil e não se revela onerosa. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada para determinar ao juízo a realização de pesquisa no sistema INFOJUD/DOI.” (Acórdão 1943038, 0753416-64.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.) Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator